Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747678-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MAIDI BATISTA RABELO RECORRIDO: MARIA CONCEICAO MAYER DE AQUINO CORDEIRO, RICARDO GURGEL CORDEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO E VALOR INCONTROVERSOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS EMPREENDIDAS PELOS EXEQUENTES FRUSTRADAS. PENHORA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE PARCELA SALARIAL MENSAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DA PARTE EXECUTADA. MENOR ONEROSIDADE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A falta de localização de bens penhoráveis do devedor executado, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, a parte credora prejudicada suportará dano patrimonial, enquanto o inadimplente consciente consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em execuções promovidas perante o Judiciário. 2. A regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito perseguido em processo de execução, em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, localizar um único bem penhorável para com o produto de sua alienação assegurar o adimplemento obrigacional será excepcional, momentânea e concretamente relativizada para assegurar a satisfação do crédito excutido. 3. A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. 4. A inércia e descaso do devedor com o cumprimento de sentença em curso a ele devem afetar, porque o comportamento desinteressado externado pesa somente contra ele. Sem a comprovação de que a constrição judicial inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais à sobrevivência, desponta como medida de menor onerosidade para a parte executada e como providência razoável a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração líquida recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecido o direito ao pagamento dos honorários advocatícios através da penhora de 30% (trinta por cento) do salário do devedor. Entende que “a decisão merece reforma para majoração do percentual penhorado mensalmente de 10% para 30% do salário do recorrido” e que o percentual pretendido não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Arina Estela da Silva, OAB/DF 27.162 e Kuimbely Cruz Brasil, OAB/DF 70.276. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, §2o, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do percentual penhorado em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Arina Estela da Silva, OAB/DF 27.162 e Kuimbely Cruz Brasil, OAB/DF 70.276. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028